Tribunal: TJES
Processo: 5002496-11.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002496-11.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONE FERNANDES DA SILVA FABIANI
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PLURALIDADE DE CONTRATOS. CONTRATO Nº 0071235716: JUNTADA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DIGITAL POR BIOMETRIA FACIAL. APLICAÇÃO DO PRECEDENTE DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA PARA VALIDAR O NEGÓCIO. CONTRATO Nº 0082072526: AUSÊNCIA ABSOLUTA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO OU DO REPASSE DO CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR NÃO ATENDIDO. MANUTENÇÃO DA NULIDADE DECLARADA EM SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada pela recorrida, mediante
jus postulandi
, por meio da qual alega, em síntese, que vem sofrendo descontos provenientes de contratos de empréstimos consignados vinculados ao Banco Requerido que nunca contratou.

Sobreveio sentença (ID 18124873) julgando parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

Declarar a nulidade dos contratos de empréstimos consignados nº 0082072526 e 0071235716, incluídos em 12/08/2024 e 22/01/2024, com início em 09/2024 e 02/2024 e final programado para 08/2031 e 01/2031, ambos com 84 parcelas, o primeiro de R$ 631,05 e o outro de R$ 23,52, onde em um foi liberado o valor de R$ 28.507,40 e em outro a importância de 997,18, incluídos no benefício previdenciário da autora - SIMONE FERNANDES DA SILVA FABIANI - CPF: 022.621.577-66.

Condenar o Requerido a restituir à autora os valores indevidamente descontados, no montante pleiteado na inicial de R$1,473,78 (hum mil quatrocentos e setenta e três reais e setenta e oito centavos). Incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024), aplicado desde cada desconto indevido.

Por oportuno, RATIFICO os termos da decisão que, a seu tempo, antecipou os efeitos da tutela.”

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso (ID 18124877),

almejando a reforma da sentença, para que seja julgado totalmente improcedente o pleito autoral.

Apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Mantenho as rejeições das preliminares de incompetência por necessidade de perícia e falta de interesse de agir, nos exatos termos da sentença de piso, por estarem em consonância com o rito da Lei 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por FACTA FINANCEIRA S.A. contra sentença que declarou a nulidade de dois contratos de empréstimo consignado (nº 0082072526 e nº 0071235716), sob o fundamento de vício de consentimento e falha no dever de informação.

Após análise detida dos autos, verifico que a sorte de cada contrato deve ser distinta, dada a diferença na instrução probatória realizada pelo banco recorrente.

DO CONTRATO Nº 0071235716 (contratado R$ 997,18): Em relação a este contrato, a instituição financeira logrou êxito em comprovar a regularidade da operação. Foram colacionados aos autos o Contrato Digital (ID 18124861) contendo biometria facial (
selfie
), geolocalização e fotos dos documentos da autora; e comprovante de Transferência (ID 18124863) (TED) demonstrando o repasse do crédito à conta da recorrida.

A aplicação do recente entendimento da Terceira Turma do STJ é imperativa. O Tribunal Superior entendeu que a conjunção de selfie, documentos e geolocalização supre a necessidade de certificação ICP-Brasil e afasta a tese de fraude quando acompanhada do depósito do valor. Portanto, quanto a este contrato, a sentença merece reforma para declarar sua plena validade.

Colaciono a ementa do referido acórdão:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR MEIO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. SELFIE. DOCUMENTO ELETRÔNICO. MP Nº 2.200-2/2001. ÔNUS DA PROVA. TEMA REPETITIVO 1061/STJ. BOA-FÉ OBJETIVA.

I. HIPÓTESE EM EXAME

1. Recurso especial interposto em face de acórdão que, reformando a sentença de improcedência, declarou a invalidade de contrato de empréstimo consignado por ter desconsiderado os documentos eletrônicos utilizados na contratação, em razão da ausência de certificação pela ICP-Brasil e não admissão posterior da autenticidade pela contratante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em decidir se um empréstimo firmado no meio digital pode ser considerado inválido em razão da ausência de certificação pela ICP-Brasil e da posterior negativa genérica da contratante quanto à autenticidade do documento eletrônico que serviu como assinatura digital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/01 dispõe que "não se obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento".

4. A simples irresignação de uma das partes quanto à legitimidade de um documento eletrônico que serviu como assinatura digital, mesmo que ele não tenha sido emitido pelo ICP-Brasil, não é razão suficiente para anular o contrato firmado no meio digital quando todo o restante do conjunto probatório indica que inexistiu fraude.

5. À luz do Tema Repetitivo 1061/STJ, na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade.

6. Se a instituição financeira lograr demonstrar que não houve qualquer indício de fraude na operação creditícia firmada em meio digital, a simples irresignação de uma das partes quanto à autenticidade do documento, sem qualquer outro lastro probatório de falha na contratação, somente com base no art. 10, §2º da Medida Provisória 2.200-2/2001, não é suficiente para invalidar o negócio jurídico.

7. É dever da instituição bancária de priorizar a necessária e correta identificação do usuário, bem como se precaver de todos os meios possíveis para garantir a segurança dos dados, sobretudo as sensíveis.

8. Hipótese em que
a contratação digital foi comprovada por meio de envio de selfie, de documentos pessoais e de aplicação de outros mecanismos de segurança, além do depósito do valor do empréstimo na conta de titularidade da contratante, inexistindo qualquer elemento probatório indicativo de fraude.
Por essa razão, a mera ausência de certificação pela ICP-Brasil e a posterior negativa genérica da contratante quanto à autenticidade do documento eletrônico enviado ao contratar o empréstimo não se mostram suficientes para declarar a inexistência do negócio jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.197.156/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 9/3/2026.)

DO CONTRATO Nº 0082072526
(contratado R$ 28.507,40): a Recorrente não colacionou aos autos qualquer prova da existência do referido negócio jurídico. Não há contrato assinado, seja físico ou digital e, mais grave ainda, não há prova de que este montante tenha sido disponibilizado à autora.

O Direito não admite o exercício de defesa baseado em meras alegações sistêmicas desacompanhadas de suporte documental.

Nos termos do Art. 373, II, do CPC, o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor cabe ao réu. Diante da inércia probatória da recorrente, a declaração de nulidade proferida pelo juízo
a quo
em relação a este contrato específico deve ser integralmente mantida.

Antes o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
REFOMAR
a sentença em relação ao contrato nº 0071235716, declarando sua validade e a legalidade dos descontos a ele referentes; e
MANTER A SENTENÇA
de nulidade e restituição de valores no que tange ao contrato nº 0082072526, ante a ausência de provas de sua existência.

Determino o recálculo do valor de restituição, que deverá contemplar apenas as parcelas descontadas referentes ao contrato anulado (nº 0082072526).

Sem condenação em honorários advocatícios, ante o provimento parcial (Art. 55, Lei 9.099/95).

Johanna R. de Nazareth

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)